Tribunal: STF
Processo: Ext 1905
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. CRIMES IMPUTADOS COM SIMETRIA AO DELITO DE ESTUPRO DE VULERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. DIFERIMENTO DA EXECUÇÃO DA EXTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Extradição instrutória formulada pelo Governo da Argentina, com base no Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina. As alegações da defesa constituída, para solicitar o indeferimento da solicitação do Estado Requerente e a revogação da prisão preventiva, cingem-se, em síntese, às teses de: (i) vícios formais no protocolo dos documentos formalizadores, tanto quanto ao prazo como em relação à ausência de informações que seriam necessárias; (ii) debilidade das condições de saúde; (iii) ocorrência da revelia no curso processual; (iv) ausência de trânsito em julgado do título condenatório; (iv) recebimento de ameaças pelo extraditando; (v) falta de assunção dos compromissos legais pelo Estado Requerente. 



    II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO.



    2. As questões inseridas no controle de legalidade desta extradição consistem em: (i) analisar os seus requisitos gerais e específicos à luz dos diplomas normativos aplicáveis; (ii) estabelecer se estão presentes a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, seja sob a óptica da legislação do Estado requerente, seja sob a óptica do ordenamento jurídico brasileiro; (iii) verificar se as questões arguidas pela defesa técnica impedem o deferimento da extradição; e (iv) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva para extradição, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme art. 88 da Lei 13.445/2017 e artigos II a III da norma convencional.



    4. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como as demais exigências delineadas na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Tratado de Extradição Entre Brasil e Argentina, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    5.  Pedido de extradição apresentado com base em imputação de crimes comuns, processados nos órgãos competentes, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    6. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelo mesmo fato motivador dessa extradição, tampouco de que ele tenha sido indultado ou contemplado por anistia, seja pelo Estado requerente, seja pelo Estado requerido (art. III, b ).



    7. A legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior aos marcos mínimos previstos no Acordo bilateral.



    8. O extraditando não foi indultado ou beneficiado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017) .



    9. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que a cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação possa ser agravada por quaisquer desses elementos.



    10. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar, religiosa ou política ao fato motivador desse pedido.



    11. Verifica-se a simetria do tipo penal de ”abuso sexual gravemente ultrajante” com o crime de estupro de vulnerável. Concernente à dupla punibilidade, a pretensão punitiva estatal é hígida, tanto pela a óptica da lei brasileira como pela legislação da Argentina.



    12. A acreditação dos documentos formalizadores observou o lapso previsto no Artigo VI, §2º, da norma convencional. 



    13. O trânsito em julgado não constitui requisito indispensável ao controle judicial de legalidade da extradição, que poderá ser instrutória ou executória, conforme a situação processual.



    14. A alegação de julgamento à revela tampouco constitui fator obstativo à extradição. 



    15. A Embaixada da Argentina assumiu nos autos os compromissos diplomáticos. 



    16. Esta Suprema Corte reconhece que a República da Argentina se estrutura na forma de Estado democrático de direito e assegura as garantias individuais de seus cidadãos.



    17. A alegação de ameaças não impede o acolhimento do pedido, à medida que a garantia da segurança do extraditando em seu território compete ao Estado requerente.



    18. Tampouco a possível debilidade de saúde obsta a extradição, é a execução da medida que poderá ser diferida caso importe comprovado risco ao extraditando. 



    IV - DISPOSITIVO



    19. Extradição deferida, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa de entrega. 



    Julgados referidos: EXT 1.450, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6.10.2016; EXT 1.251, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ de 19.6.2023; EXT 678, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.9.1996; EXT 744, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 18.2.2000; EXT 1.403, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 27.8.2018; EXT 1.456, Rel. Min. Luiz Fuz, DJ de 12.12.2016; EXT 1.467, Rel. Min. Roberto Barroso, 23.5.2017; EXT 1.523, de minha relatoria, DJ de 17.8.2018; PPE 898 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 6.5.2019; Ext 1.531 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 4.5.2018.